Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, contra decisão que manteve sua prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da vítima, pleiteando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal; (ii) estabelecer se a confissão do paciente e suas condições pessoais autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
4. A ausência de alteração fática relevante mantém hígidos os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar.
5. A confissão do paciente não afasta a necessidade da prisão preventiva quando persistem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
6. O encerramento da instrução criminal não torna automática a revogação da prisão, se ainda presentes os fundamentos cautelares.
7. Condições pessoais favoráveis e alegações de colaboração com a Justiça não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando evidenciado o periculum libertatis.
8. A substituição por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante da necessidade de proteção da vítima em contexto de violência doméstica.
9. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, estando em fase final para prolação de sentença, incidindo as Súmulas 52 e 64, do STJ.
10. A comparação entre o tempo de prisão cautelar e eventual pena futura é incabível, por se tratar de institutos de natureza distinta.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0730825-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025; STJ, AgRg no HC no 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2021; STJ, Súmulas 52 e 64.